Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002076-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[O. L. D. P. M. - CPF: 116.058.274-28 (APELADO), GABRIELA PARDO CANTARELLI SALMAZO - CPF: 075.618.729-09 (ADVOGADO), BRUNA DE PAIVA MAIA - CPF: 369.330.628-13 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BRUNA DE PAIVA MAIA - CPF: 369.330.628-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO. APLICAÇÃO DO CDC. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por menor representada por sua genitora, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão em trajeto doméstico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se deve prevalecer o Código Brasileiro da Aeronáutica (CBA) sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em transporte aéreo doméstico; (ii) se a manutenção não programada da aeronave constitui excludente de responsabilidade; e (iii) se o valor indenizatório fixado deve ser reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de transporte aéreo doméstico, incidem as normas do CDC, afastando-se a aplicação restritiva do CBA.

4. A manutenção técnica não programada configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo apta a afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

5. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela perda da conexão e atraso superior a oito horas, configurando dano moral indenizável, sobretudo diante da vulnerabilidade da passageira menor e desacompanhada.

6. O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa, mostrando-se adequada a redução de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o CDC, e não o CBA, aos contratos de transporte aéreo doméstico.

2. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

3. O atraso superior a três horas em voo doméstico, com perda de conexão e ausência de assistência adequada, configura dano moral indenizável.

4. O quantum indenizatório deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá aos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1002076-34.2024.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor por
O. L. D. P. M., menor representada por sua genitora, BRUNA DE PAIVA MAIA MATOS.

A sentença (ID. 311695886) julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em razões recursais (ID. 311695888), a apelante sustenta, em síntese, a aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alega, também, ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pela autora, sob o argumento de que o atraso do voo decorreu de caso fortuito (no caso, a necessidade de manutenção não programada da aeronave), não havendo qualquer falha na prestação dos serviços.

Defende, ainda, o afastamento da condenação por danos morais, afirmando que não há nos autos qualquer comprovação de ofensa aos direitos de personalidade da autora.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 311695891).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento recursal (ID. 318431894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a genitora da menor adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Natal/RN, com conexão em Guarulhos/SP, prevista para o dia 12/12/2023, às 10h05, e chegada às 17h30 da mesma data.

Em razão de atraso no primeiro trecho, a autora perdeu a conexão, sendo realocada, inicialmente, para um novo voo com partida para as 19h40 e, posteriormente, para outro voo, programado para decolar às 22h40, chegando ao destino apenas às 02h00 do dia 13/12/2023, após mais de oito horas de atraso.

A autora destaca que viajava desacompanhada e que sua genitora entrou em contato por diversas vezes com a Latam para que fosse realocada em voo anterior, ainda que de outra companhia aérea, mas sem sucesso.

Diante disso, ajuizou a presente ação indenizatória, buscando receber R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de reparação por danos morais.

O feito teve regular processamento e, em 14/07/2025, sobreveio sentença julgando procedente o pedido, fixando indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A ré requer a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, em relação à aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica – CBA em detrimento do CDC, é cediço que, tratando-se de ação indenizatória em voos domésticos, as normas consumeristas se sobrepõem ao disposto no CBA, não se aplicando os limites estabelecidos neste.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO DE VOO DE 08 (OITO) HORAS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO POR FILIAL. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM VOOS DOMÉSTICOS. AFASTAMENTO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA.
RESPONSABILIDADE DA RÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. O atraso de voo e a perda de conexão foram comprovados pelos documentos apresentados pela parte autora. A falha na prestação de serviços foi caracterizada, conforme o artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
O dano moral é presumido (in re ipsa) devido ao atraso significativo e à falta de assistência material à passageira. A responsabilidade objetiva da companhia aérea é fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A citação recebida por filial é válida, de acordo com a teoria da aparência.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.
A companhia aérea responde pelos danos morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão, configurando falha na prestação de serviços.” (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127188620248110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Afasta-se, portanto, a incidência do CBA à hipótese.

De outro lado, a apelante defende a inexistência de falha na prestação dos serviços, sob fundamento de que a alteração do voo se deu por conta da manutenção não programada da aeronave, cuja necessidade foi percebida apenas durante vistoria prévia à decolagem, afirmando verificada a excludente de responsabilidade civil de caso fortuito/força maior.

Entretanto, é cediço que manutenção não programada noticiada nos autos caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional da companhia aérea, sendo incapaz de eximi-la da responsabilidade pela compensação de eventuais danos causados ao consumidor.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil da empresa aérea é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal . 4. A justificativa genérica de manutenção técnica não exime a companhia do dever de indenizar, ausente prova de caso fortuito ou força maior.
5. O atraso de mais de sete horas no voo comprometeu o planejamento do consumidor, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento. 6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução para R$ 4.000,00. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00. Tese de julgamento: "
1 . O atraso superior a três horas em voo contratado, não justificado por caso fortuito ou força maior, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando incompatível com a extensão do dano."
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10230622620248110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 30/06/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2025)

Ademais, ressalta-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação e do nexo causal para ensejar a reparação.

É o que estabelece o art. 14 do CDC,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ainda, que a relação jurídica qualifica-se como contrato de transporte, o que atrai a incidência da cláusula de incolumidade ínsita ao regime de responsabilidade objetiva do transportador, quanto aos passageiros usuários do serviço, nos termos do art. 734 do CC, verbis:

Art. 734.
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade.

No caso em análise, observa-se que a falha na prestação de serviço restou configurada por meio da reserva inicial (ID. 311695855) e das alterações no voo, determinadas unilateralmente pela ora apelante (ID. 311695856 e 311695857), com a reacomodação da autora em voo que partiu mais de 08 (oito) horas após o horário original.

Assim, ainda que reacomodada a autora, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, imperiosa a reparação dos danos dela decorrentes, não havendo que se falar na exclusão da responsabilidade da Tam.

Igualmente, não procede a alegação de inexistência de dano moral.

Isto porque, como demonstrado, a falha na prestação de serviço e da comunicação tardia da alteração do voo, por si, já são hábeis a causar desconforto e apreensão aos consumidores, ante a frustração sofrida por ser impedida de embarcar.

Soma-se o fato de a autora, em estado de vulnerabilidade (principalmente por ser menor de idade e estar desacompanhada), ter sido submetida a atraso expressivo e a transtornos em aeroporto (ID.

308976992) evidencia situação que transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo correta, portanto, a sentença que condenou a companhia apelante ao pagamento de danos morais.

Outrossim, em relação ao
quantum
indenizatório, a companhia aérea ré pretende a minoração do valor fixado (R$ 10.000,00).

Na fixação do valor indenizatório, devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a situação econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Diante de tais premissas, sopesando as circunstâncias específicas destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que os valores fixados na origem comportam minoração para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A fixação do valor arbitrado pelo juízo
a quo
poderá caracterizar enriquecimento sem causa da Autora/Apelada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização. III. Razões de decidir 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002. (...)
”
(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Logo, tendo em vista os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir o quantum indenizatório, fixando-o em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025